Tribunal: STF
Processo: ARE 1065396
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO APELO EXTREMO – PRINCÍPIO DO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.